Tribunal: TJDFT
Processo: 0746854-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0746854-44.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: D. P. D. F. PACIENTES: R. D. S. A. G., G. V. M., P. H. O. L. E Y. V. R. D. S. RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de R. D. S. A. G., G. V. M., P. H. O. L. E Y. V. R. D. S., apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal. Em Plantão Judicial, por decisão proferida pela Desembargadora Sandra De Santis, foi negado seguimento ao habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível (ID 20843786). Assim, após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 26 de outubro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator